Tribunal: CARF
Processo: 10820.003732/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.003732/2008-17
ACÓRDÃO
9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALCOMIRA S/A
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESP 993.164. ILEGALIDADE IN 23/97. RESTRIÇÃO.
A ratio do REsp 993.164 abarca somente a ilegalidade da IN 23/97 e a Lei
9.393/96 em nada alterando a apuração do crédito presumido pelo
método alternativo da Lei no 10.276, de 2001.
LEI
10.276/01.
RESTRIÇÃO.
AQUISIÇÃO
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na esteira do quanto decidido pelo STJ não houve qualquer alteração entre
a base de cálculo do crédito presumido descrito na Lei no 10.276, de 2001 e
na Lei 9.393/96, destarte, não há base legal para afastar da hipótese de
crédito as aquisições de pessoas físicas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Contribuinte e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do Acórdão n° 3201-007.646, de 16 de dezembro de 2020, fls.
653/664, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. REGIME ALTERNATIVO. AQUISIÇÕES NÃO
ADMITIDAS NO CÁLCULO. LEI No 10.276/2001, ART. 1o, § 1o, INCISO I.
Não se admitem no cálculo do crédito presumido do IPI os gastos com
combustíveis e lubrificantes que não foram empregados no processo produtivo do
açúcar de cana exportado, conforme requisito do art. 1o, § 1o, do inciso I da Lei no
10.276/2001.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME
ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE
EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE
DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática
do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base
de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96,
originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não contribuintes
PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma
vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001,
considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na
aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a interpretação
vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores
da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento
no regime alternativo.

Consta do acórdão:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o direito ao crédito presumido
sobre aquisições de pessoas físicas no regime da Lei no 10.276, de 2001, vencidos
os conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira (Relator), Hélcio Lafetá Reis e
Márcio Robson Costa, que negavam provimento. Vencidos, ainda, os conselheiros
Hélcio Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laércio Cruz Uliana
Junior, que davam provimento para reverter as glosas em relação à energia e aos
combustíveis utilizados na produção de cana de açúcar. Designado para redigir o
voto vencedor, em relação à matéria provida, o conselheiro Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade. Julgamento iniciado na sessão de 19 de novembro de 2020.

Síntese do Processo

Trata de Pedido de Ressarcimento cumulado com Compensação (PER/DCOMP)
relativo ao crédito presumido de IPI, para fins de ressarcimento de PIS e Cofins de produto
exportado de que tratam as Leis nos. 9.363/1996 e 10.276/2001, referentes ao segundo trimestre
de 2005, no valor de R$ 122.149,78.

No Termo de Constatação Fiscal encontram-se os motivos que conduziram a
Fiscalização a considerar legítimo somente parcela do crédito, no valor de R$ 7.373,55, que
sintetizo:
1. Glosou crédito presumido apurado em relação a gastos com combustíveis,
lubrificantes e insumos diversos utilizados na produção da cana-de-açúcar, pois
que o referido benefício, apurado pelo regime alternativo, se rege tanto pela Lei
no 10.276/2001, quanto pela Lei no 9.363/1996, conforme disposição expressa
do § 5o do art. 1o desse último diploma;
2. A Lei no 10.276/2001 admite o crédito do IPI com custos de aquisição de energia
elétrica e de combustíveis, entretanto, esses itens devem ser empregados
diretamente no processo produtivo industrial. O fato de o estabelecimento
fabricar a matéria-prima principal à produção de açúcar, não lhe dá o direito de
se creditar dos combustíveis e lubrificantes consumidos pelos veículos utilizados
no corte, colheita e transporte dessa cana-de-açúcar;
3. Glosou créditos relativos a aquisições de cana-de-açúcar fornecida por
produtores pessoas físicas, que não são contribuintes do PIS/Pasep/Cofins, com
fundamento de que o art. 6° da Lei no 9.363/1996, autorizou o Ministro da
Fazenda a baixar os atos necessários ao cumprimento dos dispositivos legais
pertinentes, tendo a Portaria MF n° 38/1997, em seu art. 12, autorizado a
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
4
Receita Federal a expedir as normas complementares para a implementação do
incentivo fiscal em debate;
4. O ressarcimento somente se justifica nas situações em que as aquisições de MP,
PI e ME tenham sido oneradas pelas Contribuições Sociais, ônus que inexiste,
em se tratando de fornecedores pessoas físicas. Cita e transcreve parcialmente
o Parecer MF/SRF/COSIT/DITIP n° 139/1996, e o Parecer PGFN/CAT/N°
3.092/2002; e 5. Constatou-se erro no rateio dos custos dos insumos e das
receitas auferidas com a produção de álcool e com a produção do açúcar,
distorcendo o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no tocante à incidência
cumulativa, com reflexos na apuração do crédito presumido.

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou sua manifestação de
inconformidade insurgindo-se contra o teor do referido ato administrativo, com a alegação de que
diverge da jurisprudência dominante, e aduziu, em síntese:
a. O crédito presumido do IPI foi instituído pela Lei n° 9.363/1996, sendo
calculado, conforme determina seu art. 2°, com base no valor total das
aquisições de MP, PI e ME, de forma que considera inválida a restrição
imposta por Instrução Normativa, por ofensa ao princípio da legalidade,
com menção a precedentes do CARF/CC;
b. A inclusão das aquisições de fornecedores pessoas físicas e cooperativas
na base de cálculo do crédito presumido de IPI já é tema pacífico e
consolidado também perante o Superior Tribunal de Justiça,
mencionando e reproduzindo ementas de acórdãos nesse sentido;
c. Contesta a glosa de crédito relativa a combustíveis e lubrificantes
consumidos pelos veículos e demais insumos utilizados na produção
agrícola, pois alega que a atividade agroindustrial é integrada e demanda
a utilização de combustíveis em máquinas e veículos, na colheita, no
transporte de matéria-prima para a indústria, no transporte de
máquinas, equipamentos, adubos e produtos químicos aos diversos
fundos agrícolas onde são aplicados;
d. A energia elétrica é o insumo determinante na movimentação das
esteiras que transportam a matéria-prima e no acionamento das
moendas que esmagam a cana-de-açúcar e dela extraem o caldo que se
transforma no açúcar; e e. As normas que regem o crédito presumido
não limitam o direto ao benefício exclusivamente no tocante ao
consumo direto, como pretende a decisão.

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
5
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, mantendo o indeferimento
parcial do direito ao crédito.

A Turma Ordinária, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer
o direito ao crédito presumido sobre aquisições de pessoas físicas no regime da Lei no 10.276, de
2001.

A Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 694/699) em que suscita
divergência jurisprudencial em relação à matéria crédito com insumos, combustíveis e
lubrificantes no IPI, indicando como paradigmas os Acórdãos n.o 3301-010.671 e 3301-010.662

O Recurso Especial da Contribuinte teve seu seguimento negado pelo Presidente da
2a Câmara da 3a Seção do CARF conforme razões expostas no Despacho de Admissibilidade (fls.
739/745).

A decisão foi atacada por meio do Agravo de fls. 772 a 779, sendo a negativa de
seguimento do Recurso Especial da Contribuinte confirmada pelo Presidente do CARF pelo
Despacho em Agravo de fls. 782 a 785.

Do Recurso Especial

A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 666/672) suscitando
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à matéria cálculo do
crédito presumido de IPI segundo o regime alternativo previsto na lei no 10.276/2001, indicando
como paradigma o acórdão de n° 3301-002.406, tendo ele sido admitido pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 676/680.

Em suas razões recursais, em síntese, argumenta a Fazenda Nacional que os
insumos adquiridos de pessoas físicas/cooperativas não geram direito ao crédito presumido de IPI
na sistemática da Lei no 10.276/2001.

Intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 687 a 691, em que alegou
ser hipótese de não conhecimento do Recurso Especial uma vez que o entendimento do acórdão
paradigma foi superado pela decisão do STJ no Recurso Repetitivo n.o 993.164, e, no mérito, que
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
6
“os referidos créditos foram expressamente reconhecidos como legítimos pelo Superior Tribunal de
Justiça em mais de uma ocasião, tanto em sede do Recurso Repetitivo no 993.164, quanto na
Súmula 494”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.

Dispõem o acórdão recorrido e o paradigma quanto ao tema:

Acórdão recorrido
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. REGIME
ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/2001. ADMISSÃO, POR IDENTIDADE DE
EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI No 9.363/96 E APLICAÇÃO ANÁLOGA, EM TESE, DE
DECISÃO VINCULANTE DO STJ.
Havendo decisão definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática
do art 543-C do antigo CPC (Recursos Repetitivos), no sentido da inclusão na base
de cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação (Lei no 9.363/96,
originalmente regulada pela IN/SRF no 23/97) das aquisições de não contribuintes
PIS/Cofins, como os produtores rurais pessoas físicas, ela deverá ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, por força
regimental (art. 62, § 2o, do RICARF). Mesmo que, a rigor, não haja a mesma
vinculação quando a apuração se dá no regime da Lei no 10.276/2001,
considerando que nela há a mesma exigência da incidência das contribuições na
aquisição dos insumos pelo produtor-exportador, e que a interpretação
vinculante do STJ de que as contribuições estão embutidas em etapas anteriores
da cadeia produtiva está consignada em tese, admite-se também o creditamento
no regime alternativo.

Acórdão paradigma
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
7
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.276/2001. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
No regime alternativo de apuração do crédito presumido de IPI, não é possível o
aproveitamento de crédito presumido nas aquisições efetuadas de pessoas físicas,
por disposição expressa contida na Lei no 10.276/2001.

Desta forma, resta caracterizado o dissídio interpretativo necessário ao
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, razão pela qual voto pelo seu
conhecimento.

Do mérito

A matéria trazida à análise desta 3a Turma da CSRF é o direito ao crédito presumido
de IPI segundo o regime alternativo previsto na lei no 10.276/2001 nas aquisições de insumos
junto a pessoas físicas e cooperativas.

Em princípio, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.o 993.164/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, sendo a
decisão nele proferida aplicável também para PERMITIR O CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NA
AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS SOB A ÉGIDE DA LEI 10.276/01, cuja ementa dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA
COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
8
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art.
1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior." 3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o
Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e
periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor
exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído
pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução
Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução
Normativa 419/2004), assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido
a que se refere o artigo anterior a empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o produto
fabricado goze do benefício da alíquota zero; II - nas vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados
como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas
de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu
a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas
jurídicas sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
9
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em
11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo
do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de
fornecedores não sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS
(Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010;
AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp
1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.04.2008,
DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp
586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004,
DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso,
estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98
- Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem
condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que:
"Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão
fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência, no todo ou em parte." 11. Entrementes, é certo que a exigência de
observância à cláusula de reserva de plenário não abrange os atos normativos
secundários do Poder Público, uma vez não estabelecido confronto direto com a
Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
10
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do
precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa
SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada,
uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre
a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de
correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp n. 993.164/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
13/12/2010, DJe de 17/12/2010.) (destacamos)

Este entendimento levou o STJ a editar a Súmula n.o 494 que dispõe, sem quaisquer
ressalvas:

O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

Contudo, a causa de pedir do REsp 993.164 restringe-se à ilegalidade da Instrução
Normativa n.o 23/97. Tal delimitação decorre não apenas das reiteradas menções a essa norma no
relatório, mas também do fato de que a contribuinte opôs embargos de declaração visando à
extensão dos efeitos do decisum a instruções normativas editadas após a IN 23/97, tendo seu
pleito expressamente rejeitado pelo eminente Ministro Napoleão Nunes Maia:
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
11
2. Aduz a Embargante, em síntese, que, por reproduzir os mesmos termos da IN
23/97, deve ser declarada também a ilegalidade das IN's SRF 313/2003 e
419/2004, e de qualquer outro ato normativo que reitere as instruções
normativas acima citadas, e que, como as demais pretenda excluir, da base de
cálculo do benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos
produtos oriundos de atividade rural), de matéria-prima e de insumos, de
fornecedores não sujeitos á tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS, pelo fato
destes atos secundários (Instruções Normativas) erigirem restrição não prevista
na Lei 9.363/96.
3. Ressalta que, muito embora o pedido inicial tenha sido limitado à declaração de
ilegalidade
da
IN
SRF
23/97,
deve
ser
considerado
que
a
sua
modificação/revogação por outros diplomas legais supervenientes ocorreu no
curso da ação, caracterizando fato novo, impondo-se a aplicação do art. 462 do
CPC 1. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e
objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira
a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser
utilizados com a finalidade de alargar o pedido inicial, em sede processual
inadequada.
2. Com efeito, como diz a própria Embargante, o pedido inicial da presente Ação
Ordinária foi o de declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade da IN SRF 23/97
e de correção monetária do crédito gerado, sendo inadmissível que, sem o devido
contraditório, sejam também afetadas, por esta decisão, outras Instruções
Normativas, ainda que de teor similar; de qualquer forma, essa nova declaração
de ilegalidade não pode ser deferida apenas em Embargos Declaratórios, quando
a questão sequer constou do Recurso Especial da ora Embargante.

O artigo 1o da Lei n.o 9.363/96 estabelece a possibilidade de aproveitamento de
crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento das contribuições ao PIS e à COFINS
incidentes sobre aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados à utilização no processo produtivo.
Em complemento, o artigo 2o da referida norma dispõe que a base de cálculo do
crédito será determinada mediante a aplicação de percentual sobre o valor total das aquisições
mencionadas no artigo anterior.
Dessa forma, ao contrário do que sustenta respeitável corrente jurisprudencial
desta Corte, o artigo 1o da Lei n.o 9.363/96 não faz uma “referência geral às contribuições para as
quais o benefício do crédito presumido quer compensar”, mas, sim, delimita a base de cálculo do
benefício, a qual, inclusive, é idêntica à prevista na Lei n.o 10.276/01.
Estabelecida essa premissa, observa-se que o acórdão proferido no julgamento do
recurso repetitivo rejeitado fundamentou-se, entre outros, no REsp 586.392/RN. Nesse
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
12
precedente, a Ministra Eliana Calmon admitiu a possibilidade de aproveitamento do crédito
presumido nas aquisições realizadas junto a pessoas físicas, com base nos seguintes fundamentos:
1°) o produtor exportador adquire como insumo, por exemplo, tecidos, linhas,
agulhas, botões, etc é ele o contribuinte de fato da PIS/COFINS, paga pelo
vendedor que, no preço, já embutiu a PIS/COFINS paga pelos seus insumos. Na
hipótese, a lei permite o ressarcimento sobre o preço final da aquisição, o que
leva a também deduzir as antecedentes incidência da PIS/COFINS;
2°) mesmo quando o produtor exportador adquire matéria prima ou insumo
agrícola diretamente do produtor rural pessoa física, paga, embutido no preço
dessas mercadorias o tributo (PIS/COFINS) indiretamente em outros insumos ou
produtos, tais como ferramentas, maquinário, adubos, etc., adquiridos no
mercado e empregados no respectivo processo produtivo.
Não havendo qualquer alteração na composição da base de cálculo entre as Leis n.o
10.276/01 e n.o 9.363/96, impõe-se, por coerência jurídica, a manutenção do entendimento fixado
no recurso repetitivo — posicionamento com o qual concordo integralmente —, entendimento
esse que, inclusive, vem sendo reiteradamente adotado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO ALTERNATIVO DE IPI.
RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1o E 6o, DA LEI N. 9.363/96 E LEI N.
10.276/2001. ILEGALIDADE DO ART. 5o, 2o, DA IN/SRF N. 420/2004. CORREÇAO
MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ.
1. O art. 2o, 2o, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1o
da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido
do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n.
993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. Lógica
que também se aplica ao art. 5o, 2o, da IN/SRF n. 420/2004, especifica para o
crédito presumido alternativo previsto na Lei n. 10.276/2001, por possuir idêntica
redação. (RESP 1313043/RS)

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.748 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10820.003732/2008-17
13
Alexandre Freitas Costa

Fl. 804
DF CARF MF
Original